Tribunal: TJES
Processo: 5037519-47.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037519-47.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLEYDMAR ALVES RODRIGUES

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REGRA ATINENTE A PONTUAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão. 3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra de pontuação mínima que estava claramente prevista no edital. 5) Segurança Denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
CLEYDMAR ALVES RODRIGUES
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Como se infere da peça exordial, a ilegalidade estaria consubstanciada na não anulação da questão 27 da prova 04 do concurso deflagrado, através do Edital 01/2023 de 20 de julho de 2023, para o provimento do Cargo de Inspetor Penitenciário; e na previsão editalícia inserta no item 10.6 do mesmo instrumento, referente à imposição de nota mínima para continuidade no certame, o que, em tese, iria de encontro à denominada “Política Afirmativa”, voltada à promoção da equidade no acesso aos cargos públicos.

Por tais razões, requer o impetrante a concessão da segurança para
invalidar os atos coatores e
(i)
anular a questão
27 da prova 04, procedendo-se a recontagem dos pontos e republicação da lista de habilitados; ou
(ii)
afastar a diretriz inserta no item 10.6 do edital, possibilitando ao impetrante
concorrer com critérios especiais às vagas do certame, decotando as previsões editalícias que limitam tal concorrência.

No que pertine à questão 27 da prova 04, relativa a conhecimentos na área de raciocínio lógico, a pretensa anulação arrima-se na suposta inexistência de alternativa correta.

Sobre o assunto, registro que, consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Portanto, a excepcional atuação judicial se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade na questão ou ausência de previsão editalícia.

In casu
, registro de plano que a insurgência do impetrante não merece prosperar.

Isto porque, no
item em voga, pretendia-se obter do candidato resposta que retratasse a quantidade mínima de doces que deveriam ser vendidos para que determinada confeitaria obtivesse lucro, tendo sido considerado para tanto, o custo de R$ 4,50 para produção de cada doce, a venda pelo valor unitário de R$ 6,50 e a existência de despesa mensal fixa (independente da produção) de R$ 1500,00.

Neste ínterim, afirma o impetrante que a resposta correta seria 251 doces, mas que tal opção não constava dentre as alternativas, tendo, para fins de gabarito, sido considerada a letra D. Vejamos:

Todavia, quando do exame dos recursos administrativos e estabelecimento da alternativa “D: 275” como resposta correta, a instituição responsável pelo concurso expôs o seguinte raciocínio:

Como se nota, a alternativa correta deveria apontar o número mínimo de doces que fosse maior que 250, o que, considerando as opções disponíveis para escolha, claramente era a letra D, que apontava o mínimo de 275 doces.

Neste contexto, verifica-se que a discussão travada advém de mero equívoco interpretativo por parte do impetrante que, embora tenha procedido ao raciocínio correto, não considerou que o mínimo a ser considerado era aquele que figurava dentre as opções da questão

Logo, em meu sentir, o impetrante nitidamente se insurge quanto ao critério de correção adotado pela banca examinadora, notadamente porque o item sob análise mostra-se claro e totalmente em consonância com as regras editalícias e conteúdo programático previsto, não havendo que se falar em ilegalidade que justifique a intervenção do judiciário.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO.
É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas.
Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

[...] 3. Mérito - Anulação da Questão de nº 31: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."(STF - Repercussão Geral RE 632853 / CE). 3
. Se a questão impugnada possui assertiva compatível com o conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
4. Segurança denegada. (TJ-MS - MSCIV: 14029603120238120000 Não informada, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DO CERTAME – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CASO DE VÍCIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados. Precedentes.
4. A regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos. Em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.
5. Na origem, os assuntos abordados em ambas as questões – interpretação de texto e divisão internacional do trabalho – fazem parte, respectivamente, dos conteúdos “Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente previstos no edital do concurso. 6. Recurso desprovido. (TJES. AI 5003520-78.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. AI 5011115-65.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 11/04/2023)

Em síntese, considerando que as alegações do impetrante dizem respeito aos critérios de correção adotados pela banca examinadora, o que, como visto alhures, não permite à intervenção do Poder Judiciário, devem eventuais questionamentos serem dirimidos pela própria organização do certame.

Assim, não havendo de se falar em modificação do gabarito, descabido o pedido de recontagem de pontos e republicação da lista de habilitados.

Em relação ao pretendido afastamento do item 10.6 do edital, referente à exigência da nota mínima de 50 pontos para prosseguimento no certame, pontuo inicialmente que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo de tal premissa, trago à baila as disposições editalícias a respeito do critério de pontuação adotada no certame:

5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.

10.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 (cinquenta) pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas (...)

Como se verifica, o edital foi claro ao dispor que os candidatos deveriam obter a pontuação mínima de 50 pontos para prosseguimento no concurso, inexistindo razões que justifiquem o decote de tal diretriz, sobretudo porque aplicável a todos os candidatos em igualdade de condições e porque estava o impetrante ciente das regras quando da inscrição no certame.

Neste tocante, também não se vislumbra desrespeito às denominadas “Políticas Afirmativas”, eis que ausente qualquer previsão que possa ensejar o descompasso de condições de participação entre os candidatos.

Em melhores linhas, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – AGRAVO DESPROVIDO. 1. É cediço que, no mandado de segurança, “a concessão da medida liminar está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito (caracterizada pela relevância jurídica das questões levantadas na inicial) e o perigo da demora (evidenciado pela possibilidade de perecimento do bem tutelado)” (STJ, AgInt no MS n. 27.470/DF, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). 2. No caso, não restou configurado o fumus boni juris, pois, numa análise perfunctória, o ato impugnado está em consonância com o item 23, a, i, do edital, o qual prevê que “os candidatos que não forem convocados para os exames psicotécnicos (avaliação psicológica) na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso”.
Assim, a eliminação de outros concorrentes nas etapas subsequentes, por motivos diversos, não altera a condição da agravante (PcD), cuja desclassificação se deu pela não obtenção da pontuação mínima de corte.
3. Por outro lado, o periculum in mora não está presente, pois, uma vez acolhida a pretensão formulada na inicial, a agravante deverá ser convocada para a realização da prova de capacidade física (exame de aptidão física). 4. Agravo desprovido. (TJ-RR - AIMS: 9000983-24.2023.8.23.0000, Relator: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. MUNICÍPIO DE CUBATÃO. Candidato aprovado em quarto lugar no concurso, para vaga de pessoa com deficiência (PCD). Pretensão de ver reconhecido seu direito de ocupar a terceira vaga, uma vez que o candidato melhor colocado foi desclassificado.
Ordem denegada na origem. Candidato que não atingiu a nota de corte geral prevista no item 3.2 do edital. Impetrante que não foi convocado para assumir a vaga no lugar do 3º classificado na lista especial de deficiente, não porque a autoridade coatora deixou de aplicar o critério de igualdade estabelecido em edital para candidatos com deficiência, mas porque não atingiu a nota mínima exigida no Edital para ter direito à convocação. Ausência de direito líquido e certo.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000998-96.2022.8.26.0157; Ac. 15999492; Cubatão; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 30/08/2022; DJESP 02/09/2022; Pág. 3379)

Assim, conclui-se que não há,
in casu,
direito líquido e certo a ser resguardado.

Por tais razões
,
DENEGO a segurança
pretendida.

Por conseguinte, em razão do julgamento de mérito do presente
mandamus
, resta prejudicada a análise do agravo interno de id 7508823.

Custas remanescentes, se houver, pelo impetrante,
porém chamo atenção para a suspensão da exigibilidade da verba, tendo em vista a gratuidade da justiça que, oportunamente, defiro.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Vitória, 06 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2024 às 13:08:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51463206062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 01.07.2024 a 05.07.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.